Tribunal: CARF
Processo: 10120.905560/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905560/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.907 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da COFINS não cumulativa
vinculada ao mercado interno vinculado a pedido de compensação de débitos do contribuinte. O
crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório Eletrônico.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade salientando
que a diferença de crédito não reconhecido se refere à crédito relacionado a período anterior
(créditos extemporâneos), anexando planilha com a composição do crédito e documentos
contábeis (razão, balancetes do período, livros de apuração do ICMS).
Referida defesa foi julgada improcedente face a ausência de provas para respaldar
a alegação do sujeito passivo e a suposta existência do crédito, bem como face à necessidade de
retificação da DCTF e do DACON para a tomada do crédito extemporâneo. Nos termos da r.
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905560/2011-19
Fl. 4250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905560/2011-19

Por essa razão que a condição estabelecida pela Administração Tributária para o
desconto dos créditos extemporâneos é que as declarações sejam retificadas a fim de
demonstrar o seu não aproveitamento em períodos anteriores. Este requisito está
plasmado na Solução de Consulta Cosit no 73/2012, cuja ementa transcrevo a seguir:
(...)
Essa norma interpretativa e vinculante não abre margem para disputas: o
aproveitamento de créditos extemporâneos requer a entrega de Dacon e DCTF
retificadores. Entretanto, isso não ocorreu, como se observa em consulta às Fichas
13 e 23 dos Dacons retificadores do período analisado, em que estão informados
apenas os créditos apurados no mês respectivo, e não créditos apurados em meses
anteriores.
O motivo da exigência não é burocrático nem leonino, mas é o de permitir a
constituição dos créditos decorrentes de documentos não considerados no Dacon, assim
como evidenciar, à Administração Tributária e ao controle particular do contribuinte, os
saldos de créditos disponíveis para os meses posteriores.
Mesmo que fôssemos abrandar a regra transcrita de maneira a possibilitar o
creditamento extemporâneo nas hipóteses em que o contribuinte não retifica o
Dacon ou a DCTF, mas apresenta prova inequívoca da não utilização do crédito
postulado, certo é que não há a juntada de elementos probatórios aptos e idôneos
para tal.
O demonstrativo do Anexo I trata de detalhar a composição das linhas do Dacon ante a
escrituração contábil, apontando as diferenças porventura existentes. Já o Anexo III só
deteria força probante caso estivesse acompanhada dos documentos fiscais que lhe dão
lastro (por exemplo, notas fiscais, conhecimentos de transporte etc), obedecendo o art.
923 do Decreto no 3.000/992. Por fim, o Anexo V entabula um conjunto de bens e
serviços acerca de que a manifestante julga deter direito creditório, mas sem a
apresentação de documentação comprobatória pertinente.
(...)
Ante todo o exposto, entendo não ser possível o desconto direto de créditos
extemporâneos oriundos da transmissão de determinado bem ou serviço em mês
diferente da aquisição. O que a legislação admite é o aproveitamento do saldo de
créditos remanescente após o encontro entre créditos e débitos de um determinado
mês, nos meses subsequentes, contanto que seja providenciada a retificação do
Dacon e da DCTF respectivos ou, ao ver do CARF, a apresentação de provas
inequívocas de sua não utilização. Nada disto foi feito!
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
(grifei)
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese: (i) a possibilidade da tomada de crédito sobre fretes na aquisição de produtos para
industrialização, ainda que esses produtos não sejam sujeitos ao pagamento do PIS e da
COFINS; (ii) o crédito extemporâneo está baseado em livro de apuração do ICMS e em notas
fiscais anexadas ao processo administrativo.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Fl. 4251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905560/2011-19

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Como relatado, no presente processo foi proferido despacho decisório eletrônico
com a glosa de parte dos créditos de cada período de apuração. No relatório da r. decisão
recorrida, consta a informação de que as razões para a glosa foram anexadas ao despacho
decisório, por meio de “Relatório de Auditoria”:
A motivação para o ato decisório está presente no Relatório de Auditoria de
Crédito, anexo ao Despacho Decisório, em que a autoridade tributária relata a
instauração de diligência fiscal, posteriormente convertida em ação fiscal, com o
objetivo de apurar o direito creditório arguido.
No curso da fiscalização, a autoridade administrativa requereu os arquivos digitais
contábeis e fiscais gerados conforme o leiaute do ADE Cofis no 25/2010 (aprovado
pela Instrução Normativa SRF no 86/2001) e comparou seu conteúdo com o Dacon
do período correspondente, detectando divergências, as quais a manifestante foi
intimada a justificar. (grifei)
Entretanto, esse relatório e os documentos aos quais a r. decisão recorrida se
refere não foram localizados nos presentes autos. Não foram localizadas as razões fiscais pelas
quais o crédito teria sido parcialmente reconhecido, não constando nem mesmo os
Demonstrativos com as informações referentes aos créditos que foram reconhecidos e os não
reconhecidos. Consta, tão somente, o despacho decisório eletrônico.
Com isso, essencial que esses documentos sejam anexados aos presentes autos
para que seja possível um julgamento do processo.
Exatamente em razão da ausência dessa documentação suporte, outras dúvidas
surgem nesta relatora considerando a defesa apresentada pelo sujeito passivo.
Em seu Recurso Voluntário a empresa sustenta a possibilidade de tomada de
crédito de frete nas operações de aquisições de produtos para industrialização. Contudo, pela
leitura da r. decisão recorrida, não está claro se essas parcelas efetivamente foram glosadas no
presente processo. Apesar de inicialmente salientar que o frete deve integrar o custo da
mercadoria, a fiscalização afirma que não teria havido prejuízo ao sujeito passivo no presente
processo quanto aos créditos:
Portanto, o escorreito seria incluir as despesas com frete na aquisição de bens
considerados insumos na rubrica Bens Utilizados como Insumo, por integrar seu custo
de aquisição, em vez de Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda.
Ainda assim, isto não provoca diferença no cálculo porque apenas se está transportando
de um ponto a outro da tabela o frete na aquisição de insumos, sem sua desconsideração
no cálculo dos créditos.
Na prática, houve uma inversão quantitativa das rubricas citadas e, embora haja
divergência a ser debatida no momento oportuno, o fato é que o frete somente
Fl. 4252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905560/2011-19

transladou de A para B, não importando em prejuízo algum para o sujeito passivo.
(grifei)
Assim, cabe questionar à fiscalização: houve glosa de crédito em relação ao frete
nas aquisições de produtos no presente caso? Caso positivo, qual a razão para esta glosa?
Especificamente quanto aos créditos extemporâneos, observa-se que não está
claro no presente processo qual o valor do crédito tomado de forma extemporânea e a
confirmação, por parte do sujeito passivo, de que ele não teria sido tomado na época própria. O
sujeito passivo anexa ao Recurso Voluntário uma longa relação de notas fiscais de aquisição de
mercadorias (arroz em casca primordialmente), aparentemente todas referentes ao período de
apuração sob análise.
Anexou ainda o livro de apuração de ICMS do ano de 2006. Entretanto, não está
claro no presente processo: os créditos glosados se referem a outro período de apuração ou ao
próprio período de apuração sob análise? Há efetivamente glosa de crédito extemporâneo no
presente processo? Caso positivo, qual o período de apuração aos quais os créditos se referem e
esses créditos não foram oportunamente tomados, na época própria?
Na r. decisão recorrida, observe-se ainda que os julgadores se referem à
necessidade de retificação do DACON e da DCTF para a tomada de crédito extemporâneo, não
constando, contudo, dos presentes autos quaisquer documentos fiscais do sujeito passivo. Cabe
indagar à fiscalização: essa exigência constou do despacho decisório?
De toda forma, por se tratar de crédito extemporâneo e considerando o
entendimento desse Conselho já veiculado na r. decisão recorrida, cabe à fiscalização verificar se
a documentação apresentada aos presentes autos, ou outras que possam ser solicitadas ao sujeito
passivo, confirmam a tomada de crédito extemporâneo não tomado na época própria. Importante
que seja identificada a natureza desse crédito e em qual inciso das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 eles se respaldam.
Em se tratando de crédito de insumos, importante que a fiscalização avalie a
possibilidade da tomada de crédito com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota
Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 pelo Superior
Tribunal de Justiça quanto ao conceito de insumo.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) anexar aos presentes autos todos os documentos referentes a auditoria fiscal de
crédito, dentre os quais os Demonstrativos e Relatórios anexos ao Despacho
Decisório, inclusive o “Relatório de Auditoria de Crédito” ao qual a r. decisão
recorrida fez referência.
(ii) oportunize à empresa Recorrente a apresentação de esclarecimentos e
documentos adicionais quanto ao crédito extemporâneo tomado no presente
processo, informando o período de apuração ao qual os créditos glosados se

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 4253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.907 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905560/2011-19

referem, qual a natureza dos créditos e se esses créditos não foram oportunamente
tomados, na época própria. Importante que seja identificada a natureza desse
crédito e em qual inciso das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 eles se respaldam e
que sejam anexados os documentos fiscais e contábeis referentes ao período de
apuração ao qual os créditos se reportam, de forma a possibilitar a análise da
validade do crédito e que ele não foi aproveitado na época própria. E, em se
tratando de crédito de insumos, importante que seja informada a possibilidade da
tomada de crédito com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota
Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 pelo
Superior Tribunal de Justiça quanto ao conceito de insumo.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo:
(iii.1) enfrentando a documentação e as informações apresentadas no item (ii)
acima, juntamente com a longa relação de notas fiscais anexadas ao Recurso
Voluntário e outros documentos anexados ao presente processo administrativo,
analisando a existência de tomada de crédito extemporâneo no presente processo,
qual a natureza do crédito tomado, em qual inciso das leis 10.637/2002 e
10.833/2003 eles se respaldam e avaliando se é possível confirmar que não foram
tomados na época própria. Neste ponto, importante que a fiscalização esclareça se
no despacho decisório já constava exigência de retificação do DACON e da
DCTF para a tomada de crédito extemporâneo. Ademais, em se tratando de
crédito de insumos, importante que a fiscalização avalie a possibilidade da tomada
de crédito com fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica
PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 pelo
Superior Tribunal de Justiça quanto ao conceito de insumo.
(iii.2) informando se houve glosa de crédito em relação ao frete nas aquisições de
produtos no presente caso? Caso positivo, qual a razão para esta glosa e qual o
montante dessa glosa no presente processo?
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

Fl. 4254
DF CARF MF
Documento nato-digital